Tribunal: CARF
Processo: 10725.002204/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002204/2008-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSENI ORNELA SAAD TERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe aos
autos a DIMOB que serviu de base para a apuração da omissão de rendimentos de aluguéis em
exame.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) em que se apurou o Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 6.304,25, acrescido de multa de ofício de 75%
e juros de mora.
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, Exercício
de 2005, Ano-Calendário de 2004, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e das informações constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se as seguintes infrações (fls. 20/21):
2.1. dedução indevida de despesa médica, no valor de R$ 8.695,55, que teria sido
pago à Caixa de Assistência dos Servidores da CEDAE, CNPJ 31.934.805/0001-36, a título de
plano de saúde, por falta de comprovação;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002204/2008-29
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002204/2008-29

2.2. omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de
R$ 14.229,00, informados em DIMOB pela administradora de imóveis.
3. Cientificado do lançamento em 30/06/2008 (fls. 11 e 17), o contribuinte
impugnou a exigência em 30/07/2008(fls. 02/06), alegando, em síntese, que:
3.1. o lançamento deve ser declarado nulo por cerceamento do direito de defesa,
uma vez que a autuação se baseou nas informações da DIMOB, que é de responsabilidade da
imobiliária e que não foi juntada à notificação;
3.2. não pode ser penalizada por omissão ou incorreção cometida por terceiros;
3.3. não está demonstrada de modo inequívoco a base de cálculo do imposto, no
que tange à omissão de rendimentos, uma vez que não foi juntada a DIMOB, pelo que houve
violação ao disposto no art. 11 do Decreto 70.235/72;
3.4. as despesas com plano de saúde foram por ele efetivamente arcadas e
descontadas diretamente de seus vencimentos, conforme Comprovante de Rendimentos em
anexo (doc. 2, às fls. 09);
3.5. o Comprovante de Rendimentos (doc. 2) é documento hábil e idôneo e se
presta para justificar os valores efetivamente pagos à Caixa de Assistência dos Servidores da
CEDAE a título de saúde;
3.6. é proprietário do imóvel situado na Rua Padre Ângelo Siqueira, 94/100,
Campos, RJ, e de 50% do imóvel situado na Rua Primeiro de Maio, 109, Centro, Campos – RJ,
conforme consta de sua declaração de bens e direitos, sendo que este último é a sua residência,
como se pode confirmar junto aos cadastros da RFB, não sendo gerador de renda;
3.7. o fato acima já foi esclarecido através da resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 2005/607150907831108, protocolado na RFB em 14/04/2008;
3.8. requer que seja feita diligência junto à imobiliária Jofre Administração de
Imóveis Ltda, CNPJ 28.894.475/0001-98, a fim de confirmar tais afirmativas, haja vista que não
recebeu o rendimento de R$ 14.229,00 a título de aluguel.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESA MÉDICA. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO
RECIBO. GLOSA MANTIDA.
Deve ser mantida a glosa da despesa com plano de saúde se o comprovante juntado pela
defesa não possui a identificação do beneficiário do pagamento.
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. INFORMAÇÕES DE DIMOB. INEXISTÊNCIA
DE PROVA EM CONTRÁRIO.
É legitima a informação de rendimentos provenientes de aluguéis declaradas em
DIMOB pela imobiliária se o contribuinte, em sua defesa, não produz qualquer prova
em contrário.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002204/2008-29

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 05 a 10), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de
despesas médicas e omissão de rendimentos recebidos de alugueis.
Conforme se depreende do lançamento fiscal, a omissão de rendimentos de
alugueis foi baseada em DIMOB apresentada pela imobiliária, documento este que não consta os
autos.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe aos autos a respectiva DIMOB que deu origem a autuação de omissão de
rendimentos de alugueis.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital